Tribunal: TJSP
Processo: 0003071-43.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003071-43.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SAULO
FELIPE PORTO BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
2
VOTO no 9341
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003071-43.2015.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Angel Tomas Castroviejo
APELANTE: Saulo Felipe Porto Braga
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Saulo Felipe Porto
Braga, contra a r. sentença de fls. 161/167 (publicada aos 28 de março de
2018 fl. 168), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas dos artigos 155, § 4o, inciso IV, combinado com o 14, inciso II, ambos
do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código
Penal, a 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a 5 (cinco) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, sob a alegação de ter
havido mero “furto de uso”. Subsidiariamente, almeja o afastamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
3
custas judiciais (fls. 171/175).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 177/180), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 188/195).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 28 de abril de 2015, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante, agindo em concurso com o
adolescente Richard Felipe do Amaral, subtraiu, para eles e mediante
rompimento de obstáculo, um trator da marca Valmet, avaliado em R$
10.000,00 (dez mil reais), um veículo VW/Kombi, avaliado em R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais) e uma motocicleta Honda, avaliada em R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais), bens pertencentes à Usina Albertina.
Consta, ainda, que, no mesmo contexto fático, o apelante
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Richard Felipe do Amaral,
praticando com ele o crime acima descrito.
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para, no tocante ao crime de furto, afastar a qualificadora do rompimento
de obstáculo e reconhecer a tentativa.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de furto, imputado ao
apelante, comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e
entrega da res (fls. 23/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
4
Quanto à autoria deste crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar Ricardo narrou que, na data dos fatos, foi
solicitado pelo representante da usina em razão de uma “denúncia de furto no
local”. Ato contínuo, para lá se dirigiu e logo avistou Saulo na condução de um
trator, esclarecendo que ele estava acompanhado de outra pessoa, tendo
ambos desembarcado e tentado fugir correndo, no que foram impedidos.
Aduziu que uma Kombi, que, segundo informado, costumava ficar em um
barracão, também tinha sido subtraída e deixada “em local estratégico,
próximo do mato”. Soube também que o barracão ficava trancado com uma
corrente, constatando, na ocasião, que ela “estava violada”. Relatou que,
quando da abordagem dos furtadores, foram encontradas diversas
ferramentas, que poderiam ter sido utilizadas para quebrar aquela corrente.
Asseverou que o trator subtraído também ficava estacionado no mesmo
galpão e que os agentes tinham subtraído, ainda, uma motocicleta, encontrada
escondida atrás da usina, “próximo da área da colônia”, no local que eles
usaram para acessar a propriedade. No mais, salientou que Saulo confessou
as subtrações.
No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Juliano,
ouvido apenas na primeira fase da persecução penal.
Marcos, representante da empresa-vítima, relatou que, à época
dos fatos, a usina estava desativada, mas que continuava frequentando o local
e, naquele dia, foi até lá para analisar alguns documentos, oportunidade em
que avistou dois indivíduos em um trator, o que causou estranheza. Aduziu
que policiais conseguiram abordar os agentes e, ainda, localizaram uma
perua, que não estava no local de costume. Relatou que o trator ficava
guardado na oficina e que a corrente usada para trancar o portão foi quebrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
5
Aduziu que, ao final da diligência, os policiais também encontraram uma
motocicleta, em local distante da oficina, mas ainda na área da propriedade.
O adolescente, ouvido apenas em sede policial, alegou que, na
manhã do dia dos fatos, foi pescar com o amigo Saulo e, na ocasião, ambos
avistaram um trator, com uma carreta acoplada, na qual havia uma
motocicleta. Assim, “desengataram a carreta e resolveram tirar a motocicleta
de cima da carreta e colocaram a mesma numa garagem próxima dali; que em
seguida passaram a dar voltas com o trator, quando foram abordados por
policiais militares; nega que iria furtar o trator, nega também que tenha furtado
a motocicleta e um outro veículo que se encontrava pelo local; que somente
viu que uma perua Kombi estava sendo guinchada; que os únicos objetos que
se encontrava com o declarante e seu colega era um alicate e uma chave que
estava sendo utilizada na pescaria” (sic).
O apelante, de seu turno, negou os fatos, alegando que, naquela
data, foi pescar na usina, com seu amigo Richard, quando avistou o trator “lá
fora, na terra, na estrada, com a carretinha, com uma moto”, decidindo
desengatar a carreta do trator. Alegou que “estavam andando com o trator”
quando foram surpreendidos e que pretendiam apenas “dar uma volta”.
Indagado sobre a motocicleta, sustentou que ela não foi levada a nenhum
outro local e apenas deixada onde o trator foi encontrado, mas, na fase
policial, alegou que “desengataram a carreta e resolveram tirar a motocicleta
de cima da carreta e colocaram a mesma numa garagem próxima dali”.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Isso porque os policiais militares apresentaram relatos firmes e
convergentes, no sentido de terem surpreendido o apelante e o adolescente
na posse do trator, tendo eles desembarcado do veículo e tentado empreender
fuga à pé, além de terem encontrado uma perua e uma motocicleta, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
6
pertencentes à usina, em local distante daquele em que ficavam guardadas.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos
tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes públicos
não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto
inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique um
suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
A corroborar os relatos dos policiais militares tem-se o também
seguro depoimento de Marcos, que igualmente visualizou o apelante na
condução do trator que pertencia à usina, além de ter asseverado que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
7
demais veículos foram encontrados em local distante daquele em que ficavam
guardados.
De outro lado, cumpre anotar que o apelante não negou que
tivesse se apossado do trator, embora tivesse negado a prática do furto desse
e dos demais veículos.
Todavia, a versão apresentada pelo apelante mostrou-se por
demais fantasiosa, não encontrando respaldo nas provas colacionadas aos
autos, a não ser na também pueril alegação do adolescente que, assim como
o amigo, apenas pretendia não se ver responsabilizado.
Não convence a alegação dos agentes de terem encontrado o
trator casualmente, como se estivesse abandonado, por não parecer crível
que outras pessoas, que não eles, tivessem rompido o cadeado do galpão e
de lá retirado o trator, no qual estava acoplada a carreta com a motocicleta, e
também a Kombi para simplesmente deixá-los “espalhados”, como que
abandonados na propriedade.
Além disso, conquanto o rompimento de obstáculos não tivesse
sido comprovado por prova pericial, não é muito pontuar que, conforme consta
do auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), o apelante e o adolescente
estavam na posse de um alicate de corte, uma marreta de 10kg, duas chaves
de boca, um pedaço de fio e um bico metálico para ligação de mangueira.
A apreensão de tais objetos na posse dos agentes, para além de
indicar o envolvimento deles nas subtrações descritas na denúncia, se presta
a também rechaçar a frágil alegação de que passaram pelo local apenas
porque pretendiam pescar, já que esses objetos não são condizentes à prática
de tal atividade, além de nenhum outro, próprio para pescar, ter sido foi
encontrado com eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
8
Registre-se, ainda, que, em juízo, o apelante inovou sobre o local
em que a motocicleta foi deixada, contrariando o que foi dito, por ele e pelo
adolescente, na primeira fase da persecução penal, a retirar a credibilidade de
sua negativa.
E não se pode ignorar, ainda, que Saulo e Richard tentaram se
evadir quando os policiais chegaram ao local, a revelar que estavam cientes
da ilicitude da conduta.
Todos esses elementos tornam inequívoca a intenção do
apelante de subtrair os veículos, nada havendo, nos autos, a indicar que ele
apenas pretendia “dar uma volta” com o trator e, ao depois, deixá-lo no local,
espontaneamente, daí ser de todo inviável o acolhimento da tese de ausência
de dolo.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, os depoimentos dos policiais militares, que lograram
prender o apelante em flagrante delito, aliados às circunstâncias da prisão, em
uma propriedade particular e na posse de um dos veículos pertencentes à
usina, constituem prova suficiente para embasar o decreto condenatório, já
que nada há nos autos no sentido de infirmá-la.
Quanto à qualificadora do concurso de agentes, acertadamente
foi reconhecida, porque o apelante e o adolescente foram surpreendidos
juntos e na posse de um dos bens que pretendiam subtrair, a indicar que
agiam em conluio.
Por fim, inconteste, também, a existência do crime de corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
9
de menor, ante toda a prova oral colhida.
Isso porque o apelante e o adolescente estavam juntos quando
foram surpreendidos e não negaram tal fato.
E, estando devidamente comprovado que o apelante tentava
subtrair veículos do interior da propriedade e se fazia acompanhar do
adolescente, a condenação por esse delito também é medida que se impõe.
Não bastasse isso, é cediço que o crime de corrupção de menor
possui natureza formal, sendo suficiente que o adolescente participe da
empreitada criminosa, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça.
Esse é, também, o entendimento desta Colenda Câmara, na
sintonia do Supremo Tribunal Federal:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, RT. 157, § 2o, II, DO
CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME
FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO,
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, bastando, para sua
configuração, que o agente imputável pratique com o
adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma,
DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
10
Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de
Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de
04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de
menores prescinde de prévia condição de corrompido do
jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In
casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157,
§ 2o, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter
induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4. A
mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a
preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento
simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já
tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso,
não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais
objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do
adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido” (Recurso
Ordinário em HC no 108.442-DF, 1a Turma, Relator Min. Luiz
Fux, Julgado em 03.04.2012).
Assim, tratando-se o crime de corrupção de menor de natureza
formal, a condenação do apelante, também por este crime, era mesmo medida
de rigor.
No que concerne à dosimetria das penas, nada a reparar.
Em relação ao crime de furto, no primeiro momento a pena foi
fixada no mínimo legal, no segundo momento foi mantida no mesmo patamar,
à míngua de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
11
tentativa, foi reduzida de 1/2 (metade), ante o iter criminis percorrido, “posto
que o réu chegou a retirar os veículos de dentro do galpão onde estavam
guardados, sendo encontrado já na estrada da fazenda”, pelo que foi tornada
definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio, a pena de multa foi fixada em
5 (cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Para o crime de corrupção de menor, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, enquanto nos momentos seguintes, ante a inexistência de
circunstâncias e causas alteradoras, foi tornada definitiva em 1 (um) ano de
reclusão.
As penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código
Penal, perfazendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no mínimo
legal.
Adequado o regime menos gravoso imposto, ante a primariedade
do apelante e o quantum da pena imposta, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
No que concerne à condenação do apelante em custas
processuais, também nada há a alterar na r. sentença recorrida, eis que houve
com inteiro acerto o magistrado sentenciante, nos termos do que dispõe o
artigo 804 do Código de Processo Penal, bem como o § 9o, alínea “a”, do
artigo 4o, da Lei 11.608/03.
Com efeito, o apelante é assistido por defensor constituído e
inexiste prova, nos autos, de que ele seja hipossuficiente economicamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
12
De qualquer forma, a possibilidade ou não do pagamento das
custas é matéria a ser discutida em sede de execução.
Nesta esteira, oportuno mencionar o posicionamento deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CUSTAS
PROCESSUAIS
-
UFESPs - Pretensão à isenção do pagamento de custas -
Ausência de prova da hipossuficiência - Acusado que contratou
advogado particular A condenação do vencido nas custas
processuais decorre do artigo 804 do Código de Processo
Penal - Reconhecido, ainda, que ser possível ou não o
pagamento, é matéria a ser discutida em sede de execução -
Apelo provido” (TJSP, Apelação no 993.07.045856-4, 8a
Câmara de Direito Criminal, rel. Salles Vieira, j. 29.07.2010).
Assim também se posiciona o E. Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o
condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá
ser avaliada à época da execução da sentença condenatória,
quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado
de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas
processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua
família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto
do relator” (STJ, REsp 343.689/MG, Quinta Turma, Rel.
Ministro Gilson Dipp, j. 20.02.2003).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE.
ART.
804
DO
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003071-43.2015.8.26.0597 -Voto no 9341
13
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI
1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de
origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei no
1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a
apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência
do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda
que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do
CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo
ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5
(cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do
art. 12 da Lei no 1.060/1950. 3. A suspensão de que se trata
apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções
Penais, haja vista ser na fase da execução o momento
adequado para aferir a real situação financeira do condenado,
diante da possibilidade de alteração após a condenação. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no
AREsp: 254.330/MG 2012/0238148-7, Quinta Turma, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 19.03.2013).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator